Tribunal: TJDFT
Processo: 0745071-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. REITERAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.549/2017 DO BACEN. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REQUISITOS OBSERVADOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Das razões recursais constata-se manifesta impugnação à sentença recorrida (CPC, art. 1.010), seja para a matéria efetivamente devolvida à análise desta Instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da outra parte. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de ação de cobrança e de resolução contratual movida por instituição financeira administradora de cartão de crédito em face de consumidora inadimplente, pois, após realizar o pagamento mínimo de mais de uma fatura seguida, deixou de quitar o valor do parcelamento do automático do débito.
3. O art. 1o da Resolução no 4.549/2017 do BACEN prevê que o saldo devedor da fatura do cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
3.1. O art. 2o da referida norma dispõe que o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo.
4. No caso, é improcedente a pretensão da ré apelante de permanecer se beneficiando do financiamento do saldo não quitado das faturas do cartão de crédito, pela modalidade crédito rotativo, pois foi extrapolado o período regulamentar para sua utilização e há demonstração de que a linha de crédito oferecida pela demandante foi em condições mais vantajosas à consumidora.
5. “O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito pressupõe o atendimento de dois (2) requisitos cumulativos, quais sejam: 1) inadimplência que ultrapasse a data de vencimento da fatura subsequente; e 2) aplicação de condições mais vantajosas que as do crédito rotativo” (Acórdão 1872939, 07039602520228070019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024).
6. Legislação: Art. 1.010, III e IV, do CPC; CDC; Resolução no 4.549/2017 do BACEN. Precedentes: Acórdãos no 1872939, no 1920212 e no 1799587.
7. APELAÇÃO DESPROVIDA.